Tribunal: TJMT
Processo: 0003951-40.2019.8.11.0006
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003951-40.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DANYLO RENATO MACHADO DE LIMA - CPF: 008.882.171-45 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - DELITO DE TRÂNSITO - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 1.
PRETENDIDA DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE
–
INVIABILIDADE - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS - 2.
EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO TRÂNSITO EM JULGADO
– DESCABIMENTO – DESNECESSIDADE DE CERTIDÃO CARTORÁRIA PORMENORIZADA PARA A COMPROVAÇÃO - ENUNCIADO N. 18 DA TCCR/TJMT - DOSIMETRIA ESCORREITA RECURSO DESPROVIDO.

1.

Se o juízo sentenciante materializou o incremento dos antecedentes criminais em patamar razoável e proporcional, não há que se falar em readequação da pena-base.

2. A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal (Enunciado n. 18, TCRR/TJMT).

Recurso desprovido em sintonia com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interpo
sto por
Danylo Renato Machado de Lima,
visando reformar a sentença proferida nos autos n. 0003951-40.2019.8.11.0006, pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que o condenou nas penas do
artigo 306, da Lei nº 9.503/97,
à pena de
11 (onze) meses de detenção, em regime aberto, e ao pagamento da pena pecuniária de 13 (treze) dias-multa, além da suspensão da habilitação pelo período de 03 (três) meses.

Nas razões recursais de id. 132513268, busca a defesa a readequação da pena imposta, mediante
redução da pena-base
, sob o argumento de que o incremento promovido pelos maus antecedentes deu de forma desproporcional e em descompasso com a orientação jurisprudencial; e através do
afastamento da agravante de reincidência,
na segunda fase da dosimetria da pena.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso (id. 139601683), entendimento perfilhado também pela d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer “
per relationem”
da lavra do Dr. Élio Américo, consoante entendimento assim sumariado:

“Apelação Criminal — Art. 306, caput, do CTB – Sentença condenatória – Irresignação defensiva – Pretende reforma na sentença, retificando a dosimetria da pena, primeira e segunda fases – Inviabilidade – Dosimetria da pena irrefutável – Réu reincidente - Sentença adequada e devidamente fundamentada – Não há que se falar em eventual reforma na decisão prolatada pelo juiz a quo — Pelo desprovimento do recurso.”
(id. 135728157).

É o relatório.

Não se tratando de feito sujeito à Revisão, inclua-se o em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

Consoante se verifica dos autos,
Danylo Renato Machado de Lima
foi denunciado e condenado pela pratica da conduta delituosa prevista no art. 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro, porque, no dia 03 de fevereiro de 2019, por volta de 9h, em via pública, na rua Jatobeiro, Nova Era, na comarca de Cáceres/MT com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, o que foi constatado mediante sinais clínicos indicativos de tal alteração (dificuldade no equilíbrio, fala alterada, arrogante, irônico, falante, dispersivo, sonolento, olhos vermelhos, desordem nas vestes e hálito etílico etc.

Sobre a dinâmica dos fatos, consta:

“Conforme apurado, em rondas da PM nas imediações da cadeia pública, foram avistadas 04 (quatro) pessoas no interior do veículo VW Gol, cor prata, placa NTY-6287, tendo os policiais avistado um dos ocupantes dispensando algo ao avistarem a guarnição. Durante a abordagem, foi verificada que o objeto dispensado era uma porção de maconha, de propriedade de Diego César Caetano Fardim, sendo elaborado termo circunstanciado. Outrossim, os policiais verificaram que o denunciado, condutor do veículo, apresentava sinais visíveis de embriaguez alcoólica, tendo admitido o consumo álcool em momento anterior, porém se recusou a realizar o teste de alcoolemia. Dessa forma, foi elaborado termo de constatação de embriaguez e detido em flagrante(...)”
(id. 132513235).

Nesta instância revisora, o apelante exsurge inconformado tão somente quanto aos aspectos da dosagem da pena, restando incontestes a materialidade e a autoria delitivas.

1.

DO PEDIDO DE REAJUSTE DA PENA-BASE

De início, o recorrente pugna pelo redimensionamento da censura basilar, ao sustentar que sua exasperação se deu em patamar desproporcional e em descompasso com o entendimento consolidado no Tribunal da Cidadania “
que assentou a razoável limitação da exasperação em, no máximo, 1/8 para cada vetorial desabonadora
”.

Malgrado o inconformismo, entendo que o pleito
não merece acolhimento.

Como se sabe,
inexiste critério estritamente aritmético para a fixação da pena-base
, de modo que cada vetor judicial elencado no art. 59 do Código Penal, pode ser valorado e quantificado de maneira distinta, por meio de
juízo de discricionariedade motivada julgador
(art. 93, IX, CF), desde que seguindo os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade e com a finalidade preventiva e repressiva da sanção, aquilatando-se isso de acordo com cada caso concreto, em cumprimento ao princípio da individualização da pena.

Trata-se, inclusive, de entendimento pacificado no âmbito desta eg. Corte estadual, materializada no Enunciado Orientativo n.º 39 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, dispondo que: “
inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.

Logo,
a fração de incremento por cada vetorial negativa sugerida pela Corte Superior de Justiça não garante direito subjetivo do réu à adoção
. Veja-se:

“
O critério de exasperação em 1/6 da pena mínima ou em 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima, por cada vetorial negativa, embora utilizado como referência em alguns precedentes desta Corte, não traduz uma imposição
. Logo, não há falar em critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência deste Tribunal, mas, sim, em um controle de legalidade da fração eleita pelas instâncias ordinárias, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada).
” (AgRg no AREsp 2084759 / GO, Relator: JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, data de julgamento: 18/10/2022, Dje: 21/10/2022).

Desta forma, eventual retificação do
quantum
de aumento por parte

desta instância revisora só é possível quando houver ofensa destes princípios. Nesse norte, a jurisprudência do eg. STJ orienta que
“
a dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente,
somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade”

(HC: 474065 MG 2018/0270502-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 23/04/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2019).

Partindo dessas premissas e volvendo-se ao caso concreto, entendo que a pena-base do apelante
não merece ser reajustada
,
porquanto d. sentenciante estipulou a pena-base em 08 (oito) meses de detenção, ou seja, o incremento de 02 (dois) meses em virtude dos antecedentes do apelante
obedece aos limites impostos pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Aliás, denota-se que o
quantum
estabelecido pelo i. julgador
ensejou o acréscimo em patamar inferior ao requerido pela defesa de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas no tipo penal incriminador, conforme se verifica, inclusive no precedente destacado nas razões recursais
, de modo que o distanciamento operado em sentença se apresenta como medida adequada à hipótese.

Por tais razões,
inviável reajuste
da pena-base do apelante.

2.
DO PEDIDO DE EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA

Por outro lado, na segunda fase da dosimetria da pena, a defesa requer o afastamento da multirreincidência reconhecida em desfavor do apelante, ao argumento de que
“o extrato de relatório de situação executória juntado pelo Órgão-Acusador indica trânsito em julgado de apenas uma condenação, em relação às demais há omissão de informação trânsito em julgado e de apontamento das respetivas datas. Portanto, a circunstância legal agravante reconhecida na sentença (multireincidência), não pode ser mantida, em razão da absoluta ausência de prova do trânsito em julgado das condenações excedentes à considerada na primeira fase da dosimetria.”

Novamente, o pedido
não merece acolhimento
, pois como se sabe, a certidão cartorária não é o único meio de prova hábil para tal finalidade. Aliás, o
Enunciado Orientativo n. 18
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, dispõe que “
a falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal
”.

Assim despeito do relatório de situação processual executória aportada aos autos (id. 132513254) não indicar o trânsito em julgado de todas as condenações do agente, conforme bem pontuado em contrarrazões ministeriais “
mediante simples acesso ao sistema SEEU, é possível consultar o processo executivo de pena a que responde o apelante (n.º 0008453-66.2012.8.11.0006), onde é possível consultar as guias de condenação definitivas exaradas nos processos criminais n.º 5816-28.2011.8.11.0006 (trânsito em julgado em 05/12/2012), n.º 8500-69.2014.8.11.0006 (trânsito em julgado em 13/06/2016) autos n. 123/2011, cód. 134353 (trânsito em julgado em 05/12/2011)”
(id. 139601683).

Corrobora esse entendimento, o aresto que segue:

“(...) em época em que o Poder Judiciário avança na implantação do processo digital, onde as informações são disponibilizadas, com segurança, on-line, não tem mesmo sentido permanecer fiel e arraigado a praxes antigas, notoriamente em desusos
” (TJMT – Ap 116510/2017, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/12/2017, Publicado no DJE 23/01/2018).

Portanto,
mantém-se
a agravante de reincidência.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso manejado pela defesa de Danylo Renato Machado de Lima, mantendo incólume a r. sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022